Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711198-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.082/22. FAIXA DE ESPORTE, LAZER E TRÂNSITO DE CICLISTAS NA PONTE JK AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVADO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. OFENSA À LODF. I - A Lei Distrital 7.082/22, oriunda de projeto de lei de autoria parlamentar, que versa sobre a criação de uma faixa de esporte, lazer e trânsito de ciclistas na Ponte JK aos finais de semana e feriados, ofende os arts. 71, § 1o, inc. IV, e 100, incs. VI e X, todos da LODF, pois usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo referente à organização e ao funcionamento da administração do Distrito Federal, o que caracteriza a inconstitucionalidade formal da norma impugnada, por vício de iniciativa. II - Julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 7.082/22, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 2o e 61, §1o, inciso II, alínea “e”, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa ao princípio da separação dos poderes e da inobservância das regras atinentes à iniciativa legislativa. Para tanto, sustenta que “a Lei Distrital 7.082/22 não padece do alegado vício de inconstitucionalidade declarado pelo acórdão. Isso porque, ao contrário do que asseverado no acórdão recorrido, a lei impugnada, ao criar a faixa de lazer na Ponte JK, com a interdição de uma das vias da ponte para uso exclusivo de pedestres e ciclistas durante os finais de semana e feriados, não promoveu qualquer modificação na organização e no funcionamento de órgãos públicos distritais, destinatários naturais da norma.” (id 44546910, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos aos artigos 2o e 61, §1o, inciso II, alínea “e”, ambos da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional, é oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012